Tribunal: TCU
Processo: 037.726/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito de Lagoa Alegre (PI) contra decisão que julgou irregulares suas contas, com débito e multa, em razão de irregularidades no PNAE/2011 e no PNATE/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em cuja etapa processual se aprecia recurso de reconsideração interposto por Gesimar Neves Borges Costa contra o Acórdão 6868/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da responsável e a condenou ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Piauí.